Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, fixando o regime semiaberto, em razão da prática da infração penal tipificada no art. 21 do Dec.-Lei no 3688/1941 (Lei de Contravenções Penais). Alega o apelante que os elementos probatórios colhidos em juízo não são suficientes para confirmar a materialidade da conduta. Afirma que o regime de cumprimento de pena estabelecido não é adequado e que não há óbice à fixação do regime aberto para reincidentes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49295788). Contrarrazões apresentadas (ID 49295789). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 50298764).
3. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial pela Ocorrência Policial 6.901/2020-1, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, percebe-se que o depoimento da vítima foi coeso e condizente com as declarações prestadas diante da autoridade policial, no sentido de que, no dia 29/10/2020, o apelante, de forma consciente e voluntária, praticou vias de fato contra o apelado, segurando-o pelo pescoço. Tal fato é corroborado pela confissão do réu, que justificou a conduta com a tese de que o autor pretendia sair correndo sem entregar-lhe o DUT do veículo recém adquirido.
5. A defesa se baseia na ausência de lesão no laudo do IML. Ocorre que a contravenção penal em evidência é subsidiária, aplicando-se às condutas que não constituem crime mais gravosos, sendo certo que eventual lesão corporal, com a ofensa à integridade física, caracterizaria o delito previsto no art. 129 do CP.
6. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal.
7. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, b e c, do Código Penal.
8. Dessa maneira, irretocável a sentença quanto à materialidade do delito e ao regime inicial, pois aplicados conforme as disposições legais, devendo, dessa forma, ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.